Tribunal: TJMT
Processo: 1045935-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045935-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUAMAR KHALIL OKDE - CPF: 544.218.291-53 (RECORRENTE), KARIME OLIVEIRA DOGAN registrado(a) civilmente como KARIME OLIVEIRA DOGAN - CPF: 014.661.331-71 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1045935-26.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MUAMAR KHALIL OKDE.

Recorrido: CARLOS AUGUSTO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025
.

E
M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS EM GRUPO DE MENSAGENS E PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O recorrente alega que o recorrido teria proferido ofensas contra ele em grupo de mensagens e praticado atos de perseguição no condomínio onde ambos residem. Pleiteia a reforma da decisão para a concessão da indenização. O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à honra do recorrente capaz de configurar dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à alegação de ofensas à honra recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera existência de animosidade entre as partes para comprovar a ocorrência do dano moral.

As mensagens apresentadas nos autos não contêm imputação de crime ao recorrente nem expressões ofensivas à sua dignidade.

As testemunhas ouvidas não confirmam a prática de ofensas por parte do recorrido, limitando-se a relatar a existência de desentendimentos entre as partes.

A configuração do dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/88, o que não restou demonstrado no caso concreto.

O pleito de indenização por danos morais formulado pelo recorrente, sob o argumento de que foi acionado judicialmente de forma injusta, não prospera, pois o direito de ação é assegurado pelo art. 5o, XXXV, da CF/88.

Ausente nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e eventuais danos alegados pelo recorrente, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto à alegação de dano moral recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A mera existência de animosidade entre as partes não é suficiente para caracterizar ofensa à honra ensejadora de indenização por dano moral.

Para a configuração do dano moral, é imprescindível a comprovação de violação a direito da personalidade e nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X e XXXV; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1021823-58.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 05.05.2023, DJE 08.05.2023; TJ-MT, N.U 0003278-66.2015.8.11.0045, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2019, DJE 29.10.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido
pugna pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que no condomínio onde residem reclamante e reclamado existe uma pequena comunidade de gatos, aproximadamente 08 indivíduos.

Conta o reclamante que se solidariza com os referidos animais e proporciona alimentação, água, além da promoção de adoção. Relata também que, mediante autorização do condomínio plantou uma árvore em um canteiro próximo à sua vaga de garagem.

Afirma que o reclamado profere ofensas em seu desfavor em grupo de mensagens composto por alguns moradores, além de diversas perseguições.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da respeitável decisão,
verbis:

“(...)Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que o reclamante juntou boletim de ocorrência (id.161123395), capturas de telas de mensagens em rede social (ids.161123397 e 161123398), ao passo em que a parte reclamada juntou fotografias (id.166554786 - pág. 07 até 12), além de termo de declaração e boletim de ocorrência (id. 166554786 - pág. 17 até 26).

Pois bem.

Inicialmente, observo que as capturas de telas juntadas nos ids.161123397 e 161123398 demonstram que existe animosidade entre as partes por desentendimentos com relação ao plantio de árvores e alimentação de animais.

Todavia, não vislumbro nesses documentos nenhuma mensagem de teor ofensivo à honra do reclamante.

Em que pese a mensagem juntada no id. 161123398 conste a expressão de que alguém deveria ser preso e encaminhado à delegacia, não houve a imputação de crime ao reclamante, tampouco menção expressa ao seu nome.

Dessa forma, a meu ver, considerando apenas as capturas de telas de mensagens, não houve a prática de atos tendentes à ofender a dignidade do reclamante, tampouco imputação falsa de crime.

Indo adiante, as testemunhas inquiridas em audiência, embora tenham exaltado a atitude do reclamante de promover jardinagem no condomínio e alimentar os animais, não informaram em juízo nenhum fato específico de ofensa à honra do reclamante que tenha sido praticada pelo reclamado.

No caso, a testemunha Maíra Rejane Carvalho Campos apenas confirmou a existência da animosidade entre as partes, ao passo em que a testemunha Carlos Eduardo Predebon informou que sequer participa do grupo do condomínio e que desconhece o reclamado.

Dito de outro modo: as testemunhas inquiridas em nada contribuíram efetivamente para a comprovação da tese autoral de que foi vítima de ofensas à sua honra.

Portanto, a parte reclamante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, tornando-se forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos autorais.

Nesse sentido, a Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso:

“(...) 3. Competia à autora à comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. (...) (N.U 1021823-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)” - grifei.

Por fim, a parte reclamada pleiteou indenização por danos morais, sob o argumento de que foi demandada judicialmente de forma injusta, além do que, afirmou que o reclamante promoveu interrupção de culto religioso do qual participava.

No que tange à interrupção do culto religioso, não foi demonstrado nestes autos a prática de eventual intolerância religiosa praticada pelo reclamante, de forma a justificar indenização por danos morais.

Com relação ao pleito de indenização por danos morais por ter sido demandado judicialmente, também não prospera o pedido autoral, uma vez que o direito de ação é garantido pelo art. 5o, inciso, XXXV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, não há que se falar em indenização por danos morais em desfavor do reclamante, de forma que concluo pela improcedência do pedido contraposto. (...)”

Notadamente, como bem salientado na sentença, o requerente não demonstra nexo de causalidade que possa levar em consideração o dano moral requerido, ou seja, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada ofensa à sua moral e à sua honra, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Importa salientar que a indenização por danos morais é destinada a reparar ou minimizar danos que decorrem de ato ilícito, não sendo o caso dos autos, pois, nota-se que o vídeo anexo a inicial e a prova testemunhal colhida em audiência de instrução, são insuficientes para comprovar as supostas ofensas praticadas pelo recorrido.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINARES REJEITADAS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO -
ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS EM PÚBLICO PELO GERENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.
A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido. “Se da análise das provas produzidas nos autos, não ficar demonstrada a situação constrangedora capaz de provocar ofensa à honra ou a dignidade da pessoa, não há falar em dever de indenizar por danos morais.
No caso, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o requerido proferiu ofensas verbais na frente de clientes do estabelecimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação, a teor do disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15. (N.U 0003278-66.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)” (TJ-MT 10102474120178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)”.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025